Tribunal: TJSP
Processo: 1040605-11.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente Policial que desempenha atribuições do cargo de Investigador de Polícia – Desvio de função comprovado – Diferenças salariais devidas (Súmula 378 do STJ). Verbas de natureza salarial – Incidência de contribuição previdenciária e descontos de imposto de renda de rigor – Jurisprudência do E. STJ. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.